Tribunal: TJES
Processo: 5000189-58.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-58.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADSON ELETROMETALURGICA LTDA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000189-58.2021.8.08.0065

Origem
: Juízo de Jaguaré - Vara Única

RECORRENTE
: MADSON ELETROMETALURGICA LTDA

RECORRIDO
: MARIA APARECIDA ROSSINI NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“Tratam-se os autos de Ação Redibitória cumulada com Indenização por Danos Morais, movida por Maria Aparecida Rossini e Lucimar Nascimento, em desfavor de Lojas Simonetti Ltda e Madson Eletrometalúrgica Ltda, afirmando a parte autora, em apertada síntese, que adquiriu no estabelecimento da 1ª requerida uma lavadora de roupas de fabricação da 2ª requerida, ocorrendo que o produto foi entregue com defeito de vazamento de água. Aduz, ainda, que o produto foi substituído por outro idêntico várias vezes, sempre apresentando o mesmo inconveniente, tendo, inclusive, recebido visita de técnicos, os quais não deram solução. Por fim, acordou com a 1ª requerida devolver o produto, porém não teve o valor restituído.”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de dano material na ordem de R$ 474,05 (quatrocentos e setenta e quatro reais e cinco centavos) e danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inconformado, o corréu Madson Eletrometalúrgica interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente o pedidos de danos morais ou, em segundo plano, minorar o
quantum
fixado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em saber se a indenização por danos morais foi devidamente arbitrada, considerando a alegação de que o defeito configura apenas um transtorno ordinário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Consta nos autos que a consumidora adquiriu um produto fabricado pela recorrente, o qual, logo após o uso, apresentou defeito. A loja correquerida realizou a substituição do bem, mas o vício persistiu. À revelia do que dispõe o art. 18, § 1º do CDC, as requeridas recusaram-se a restituir o valor pago.

6.
Nesse contexto, é incontestável que os fatos analisados configuram efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora, eis que a recusa das rés em cumprir com sua obrigação legal de sanar o vício ocasionou à consumidora patente descaso, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

7.
Os fatos narrados evidenciam uma quebra de confiança, sendo o dano moral decorrente da própria situação fática e da clara violação à dignidade do consumidor, conforme garantido nos incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal. Outrossim, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)